Tribunal: TJES
Processo: 5004009-16.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004009-16.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDERSON SANTOS FERREIRA
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
500
4009-16.2022.8.08.0012

Recorrente:
ANDERSON SANTOS FERREIRA

Recorrido: NU PAGAMENTOS S.A. / BANCO BRADESCO S.A. / CARLOS GABRIEL GARCIA

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSAÇÃO BANCÁRIA. PIX INDEVIDO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA ERRADA. RELATA O AUTOR QUE EFETUOU A TRANSFERÊNCIA DO VALOR DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS) DE SUA CONTA POUPANÇA PARA CONTA CORRENTE, MAS DIGITOU NÚMERO ERRADO, SENDO CREDITADA A QUANTIA NA CONTA DE TERCEIRO DESCONHECIDO. ENGANO COMUNICADO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE RECUSOU A ESTORNAR A QUANTIA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO VIA ADMINISTRATIVA COM AS PARTES REQUERIDAS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, PROLATADA AO FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DAS REQUERIDAS, POR CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR. RECURSO DA PARTE AUTORA, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE AS REQUERIDAS SEJAM CONDENADAS A RESTITUÍREM O VALOR TRANSFERIDO E AO PAGAMENTO DE DANO MORAL.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RESOLUÇÃO BCB 103/2021. ART. 41-A. OBSERV NCIA DO PRAZO REGULAMENTAR. PROCEDIMENTO PARA AS DEVOLUÇÕES REALIZADAS NO MBITO DO PIX QUE DEVEM SER INICIADAS EM ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS CONTADOS DA DATA EM QUE HOUVER SIDO REALIZADA A TRANSAÇÃO ORIGINAL. AUTOR DEMONSTRA TER ACIONADO OS MECANISMOS NO PRAZO HÁBIL. AUSÊNCIA DE PROVA DE COOPERAÇÃO DO FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NOS TERMOS DO ART. 14 DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO AGIR COM DESCASO COM O CLIENTE E NÃO SOLUCIONAR O PROBLEMA, CONFORME OS MECANISMOS AO SEU ALCANCE.

SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, CONDENANDO AS REQUERIDAS NU PAGAMENTOS S.A. E BANCO BRADESCO S.A., SOLIDARIAMENTE, À RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), ASSEGURADA A INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA, NO PERCENTUAL LEGAL, DESDE A CITAÇÃO E DE CORREÇÃO MONETÁRIA, SEGUNDO OS ÍNDICES DA CGJ-ES, A CONTAR DA DATA DA TRANSFERÊNCIA REALIZADA NA CONTA DA AUTORA. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado interposto e dar a ele
PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença nos termos do voto do Relator. Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)